Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-09.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E PORÇÕES DE MACONHA - IMÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - FUGA DOS POLICIAIS MILITARES - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DA ARMA E MUNIÇÕES DISPENSADAS PELO APELANTE DURANTE FUGA DA EQUIPE POLICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJRS - RECURO DESPROVIDO.
A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 1298036/RS).
“As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, não havendo flagrante ilegalidade na entrada no domicílio para o qual se dirigiu em fuga dos policiais.” (STJ, AgRg no HC no 876.282/MS)
Sopesadas a natureza permanente do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a fundada suspeita para o ingresso dos agentes policiais no local [precedida de visualização do apelante com a arma de fogo em punho e perseguição], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão, ocorrida no interior de imóvel pertencente à terceiro, no qual o apelante ingressou, ao visualizar a guarnição policial. (TJRJ, AP 0002431-56.2014.8.19.0084)
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG; TJMT, Enunciado Criminal 37).
No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
“Os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório e não restar evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante.” (TJMT, AP NU 0005254-74.2018.8.11.0087)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012151-09.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR AVES DE LIMA - CPF: 061.265.031-63 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), KAYKY COSTA FRANCA (APELANTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA - CPF: 941.386.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA MARTINS - CPF: 025.883.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO -

PRELIMINAR
-
NULIDADE DA PROVA - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E PORÇÕES DE MACONHA - IMÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - FUGA DOS POLICIAS MILITARES - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DA ARMA E MUNIÇÕES DISPENSADAS PELO APELANTE DURANTE FUGA DA EQUIPE POLICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJRS
-
RECURO DESPROVIDO
.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

“As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, não havendo flagrante ilegalidade na entrada no domicílio para o qual se dirigiu em fuga dos policiais.”
(STJ, AgRg no HC no 876.282/MS)

Sopesadas a natureza permanente do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a fundada suspeita para o ingresso dos agentes policiais no local [precedida de visualização do apelante com a arma de fogo em punho e perseguição], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão, ocorrida no interior de imóvel pertencente à terceiro, no qual o apelante ingressou, ao visualizar a guarnição policial.
(TJRJ, AP 0002431-56.2014.8.19.0084)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG; TJMT, Enunciado Criminal 37).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“Os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório e não restar evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante.”
(TJMT, AP NU 0005254-74.2018.8.11.0087)

Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1012151-09.2022.811.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): KAYKY COSTA FRANCA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KAYKY COSTA FRANCA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1012151-09.2022.8.11.0040), que o condenou por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos -
art. 1
4
da Lei no 10.826/03

- e desclassificou o tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - para posse de drogas para consumo pessoal - art. 28 da Lei no 11.343/2006 - (ID 186865271).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar
por terem sido obtidas sem mandado judicial específico ou autorização para ingresso dos agentes policiais na residência
. No mérito, sustenta que

as provas seriam insuficientes para a condenação pelo porte de arma de fogo de uso permitido.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido
também por falta de provas
(ID 199749163).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna seja
“conservado o édito condenatório proveniente do juízo singular em relação ao apelante/acusado Kayky Costa França pela prática do crime inscrito no art. 14, caput, da Lei Federal no 10.826/2003”
(ID 210083170).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo
“
mantendo inalterada a sentença condenatória em seus demais termos
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 215075150)

Registre-se que, em razão de falecimento, foi extinta a punibilidade de JOÃO VITOR ALVES DE LIMA (ID 226559174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA PROVA - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico ou autorização para ingresso dos agentes policiais na residência (ID 199749163).

Na sentença condenatória, o Juízo singular analisou essa matéria e não reconheceu a nulidade da prova com a seguinte fundamentação:

“Do colhido nos autos, ao longo da instrução probatória, ficou constatado que havia denúncias de que, na residência onde os acusados chegaram com o táxi - veículo Voyage, na data dos fatos, ocorria venda de drogas, o que foi confirmado, inclusive, pelo próprio acusado João Vitor, em seu depoimento em Juízo.

Tanto que os agentes policiais JÁ haviam ido ao local em data anterior, entretanto encontraram a casa fechada (conforme depoimento do policial Edmundo Lopes Veloso, em Juízo, diante do contraditório Judicial, mídia do id. 112724734).

Diante disso, na data dos fatos, em patrulhamento tático no referido local, foram avistadas três pessoas descendo do veículo Táxi Voyage, sendo que elas, no momento em que avistaram a polícia, evadiram-se do local, correndo para os fundos da residência, pulando muros.

Nestes termos, sem maiores delongas, patente a justificativa para que os agentes policiais adentrassem no quintal da residência com intuito de efetuar abordagem e busca pessoal, pois já havia denúncias de que o local era utilizado para venda de drogas, aliado ao fato dos acusados saírem correndo, inclusive pulando muros.
Não só isso, os agentes policiais foram uníssonos em afirmar que avistaram os acusados correndo com as armas de fogo em punho, tanto é que foram as mesmas apreendidas
. [...]

Portanto, de todo acima exposto, em face das fundadas suspeitas e do flagrante delito (tratando-se de crime permanente), resta justificado o adentramento na residência para combater o crime que está sendo cometido,
NÃO
havendo em falar em provas ilícitas.”
(
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano
, juíza de Direito - ID 186865271)

A diligência policial que culminou na apreensão de uma pistola Taurus (Brasil) Pt 92, calibre 9 mm, no Série ACL526298, 1 (uma) pistola Smith & Wesson (EUA) 59, calibre 9 mm, no Série A467002,
2 (dois) carregadores, 29 (vinte e nove) munições calibre 9mm, 1 (um) coldre, 1 (uma) porção de pasta-base de maconha, com peso de 20,67g (vinte gramas e sessenta e sete decigramas), 1 (uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 16,75g (dezesseis gramas e setenta e cinco decigramas),
decorreu de informações recebidas pelos policiais militares [
Antônio Marcos Ferreira, Jackson da Silva Martins e Valter Brune Martins Fernandes] de que o apelante [KAYKY COSTA FRANCA] e o corréu Joao Vitor Aves de Lima [falecido após a sentença condenatória], os quais teriam participado do homicídio da vítima Samuel Carneiro [em data anterior], estariam
“
escondidos no Bairro São José”
, em Sorriso/MT
, conforme depoimentos dos
policiais militares [Antônio Marcos Ferreira, Jackson da Silva Martins e Valter Brune Martins Fernandes], na Delegacia de Polícia e em Juízo (ID 186864270/ID 186864295; Relatório de Mídias - ID 186865252).

A equipe de força tática da Polícia Militar, composta pelos agentes públicos
[Antônio Marcos Ferreira, Jackson da Silva Martins e Valter Brune Martins Fernandes]
, realizava patrulhamento no referido bairro [São José], no dia 26.10.2022, momento visualizaram os apelantes e outro indivíduo descendo de um táxi, em frente a uma residência conhecida por ser local de venda de drogas, os quais, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga pulando muros e ingressando para o interior de imóveis
, pertencentes à terceiros não identificados
(ID 186864270/ID 186864295; Relatório de Mídias - ID 186865252).

O apelante [
KAYKY COSTA FRANCA
] foi perseguido até sua abordagem e busca
“pessoal”
, momento em que foi localizado um coldre na sua posse
(ID 186864270/ID 186864295; Relatório de Mídias - ID 186865252)
.

Os policiais militares relataram, em ambas as fases da persecução penal, terem visualizado o momento em que o apelante
KAYKY COSTA FRANCA descartou a arma de fogo [pistola Smith & Wesson (EUA) 59, calibre 9 mm, no Série A467002, municiada], que foi apreendida nas proximidades do local da sua abordagem (ID 186864270/ID 186864295; Relatório de Mídias - ID 186865252).

Atente-se que a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza permanente do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a fundada suspeita para o ingresso dos agentes policiais no local [precedida de visualização do apelante com a arma de fogo em punho e perseguição], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão, ocorrida no interior de imóvel pertencente à terceiro, no qual o apelante ingressou, ao visualizar a guarnição policial.

Destacam-se julgados do c. STJ e do e. TJRJ:

“As circunstâncias do flagrante evidenciam que houve vislumbre externo da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, não havendo flagrante ilegalidade na entrada no domicílio para o qual se dirigiu em fuga dos policiais.”
(AgRg no HC no 876.282/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.5.2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/03). Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.
”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084 – Relator: Des. Francisco Jose de Azevedo - 18.12.2020)

Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a desconstituir as provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso do apelante é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o fato delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 16h05m, na via pública, notadamente na Rua São Roque, Bairro São José I, na cidade de Sorriso/MT, JOÃO VITOR AVES DE LIMA portava e transportava arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (pistola calibre 9mm), além de dezoito munições de idêntico calibre, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de exame de eficiência de arma de fogo).

2o fato delituoso: Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 16h05m, na via pública, notadamente na Rua São Roque, Bairro São José I, na cidade de Sorriso/MT, KAYKY COSTA FRANÇA portava e transportava arma de fogo (pistola calibre 9mm) e munições (quinze munições calibre 9mm) de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares (vide auto de exame de eficiência de arma de fogo).

3o fato delituoso: Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de outubro de 2022, por volta das 16h05m, na via pública, notadamente na Rua São Roque, Bairro São José I, na cidade de Sorriso/MT, JOÃO VITOR AVES DE LIMA e KAYKY COSTA FRANÇA transportavam e traziam consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente ( uma porção de maconha e pedaços de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente). [...]

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência: a) JOÃO VITOR AVES DE LIMA, como incurso nas sanções do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2003, e art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal; e b) KAYKY COSTA FRANÇA, como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, e art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...].
”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotora de Justiça - ID 186865198)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

EM RELAÇÃO AO ACUSADO KAYKY COSTA FRANÇA.

Do tráfico. [...]

Do confronto/cotejo analítico dos depoimentos das testemunhas
PMs Izaias Nunes Leal, Jackson da Silva Martins, Edmundo Lopes Veloso, Walter Brune Martins Fernandes, Jefferson dos Santos Carvalho e Antônio Marcos Ferreira, em Juízo diante do contraditório Judicial, mídia do id. 112724734, não restou evidenciada, com clareza, a prática de tráfico de drogas por parte do acusado. Desponta, em síntese, que haviam denúncias de que no local seria tráfico de drogas, tanto que em data anterior aos fatos, o PM Edmundo Lopes Veloso informou que foi ao referido local, porém a casa estava fechada e não foi possível verificar nada.

Já na data dos fatos, em patrulhamento tático, foram visualizadas pelos agentes policiais três pessoas descendo de um veículo Táxi Voyage, sendo que elas, ao visualizar a guarnição, empreenderam fuga pelos fundos da residência, pulando muros, ocorrendo a prisão algumas casas depois. No momento da prisão, foram localizadas, pelos agentes policiais, apenas duas porções pequenas de substâncias análogas a maconha, próximo ao acusado Kayky.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Kayky declarou que teria ido ao local para comprar maconha. E esta informação foi corroborada também pelo interrogatório do corréu João Vitor.

Assim, as provas angariadas em Juízo, diante do contraditório Judicial, não são aptas a proceder um édito condenatório por tráfico de drogas em face do acusado Kayky. Digo isso, pois não foi verificada qualquer testemunha que indicasse que comprou droga do acusado Kayky, ou que residia ele no local.

A testemunha PM Antônio Marcos, afirmou em Juízo, que tentou localizar o proprietário da residência, em vão.

Deflui-se, portanto, as provas não traduzem, de forma exata e precisa, que o réu tenha desenvolvido conduta com o objetivo de comercializar substância entorpecente. O quê permite deduzir, por força de conclusão lógica, que a versão veiculada não descerra proposição conclusiva, no tocante à autoria do delito, na exata medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis. [...]

De efeito, se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se materializou não permitem concluir, estreme de dúvidas: a) a execução de comportamento inclinado ao comércio ou à difusão de substâncias entorpecentes, por parte do requerido; b) a destinação mercantil da droga apreendida; c) a pequena quantidade de entorpecente apreendid
a
, aproximadamente
02 (duas) porções de substâncias com resultado positivo para a presença de maconha, pesando juntas 37,42g (trinta e sete gramas e quarenta e duas centigramas)
.

[...]

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que não subsiste qualquer elemento cognitivo que detenha a aptidão de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de subsídios probatórios mínimos e idôneos, a prática de ato de comércio e de disseminação de substância entorpecente, por parte do requerido, dado à existência de veementes vestígios de que a droga apreendida em poder do réu destinava-se ao consumo - à míngua de apreensão de qualquer objeto relacionado com o comércio de drogas e devido à circunstância de que a quantidade de substância entorpecente se revela compatível com a proposta de consumo pessoal e compartilhado -, considero que a postura desenvolvida por parte do acusado ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de porte, para consumo pessoal, de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.o 11.343/2006].

Neste sentido, com espeque no conteúdo normativo do art. 383, § 2.o do Código de Processo Penal, imperioso a desclassificação do crime registrado na proposta acusatória, imputado ao réu Kayky Costa França, para a conduta de posse para consumo pessoal de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.o 11.343/2006].

[...] Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições.

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito, id. 104878896, Boletim de Ocorrência, id. 104878897, Termo de exibição e apreensão, id. 104878902, Auto de exame de eficiência de arma de fogo, id. 104878905, do Exame de Caracterização e Eficiência de Armas de Fogo, Munições e Estojo (em anexo), bem como através da prova oral colhida ao longo da instrução processual.

Saliente-se que o Exame de Caracterização e Eficiência de Armas de Fogo, Munições e Estojo, em anexo, confirmou que a arma de fogo de uso permitido, calibre .9mm, e as munições estão aptas a provocar disparos.

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova testemunhal produzida tanto na fase policial, bem como pelo teor das declarações prestadas, na fase judicial, por parte das testemunhas PMs Antônio Marcos Ferreira, Jackson da Silva Martins e Walter Brune Martins Fernandes, em Juízo diante do contraditório Judicial, mídia do id. 112724734. Foram eles uníssonos em afirmar que, após os acusados kayky e João Vitor avistaram a guarnição, empreenderam em fuga para o fundo da residência, pulando muros, sendo avistado que estavam com arma de fogo tipo pistola em punho, enquanto corriam. Na abordagem, em busca pessoal, nada foi localizado, porém em busca/varredura no local da apreensão, foram localizadas 2 (duas) armas de fogo tipo pistola. Foi identificado que o réu Kayky estava com a pistola Smith Wesson, calibre .9mm, com carregador com 15 (quinze) munições e com o corréu João Vitor, foi visualizado que portava a pistola Taurus, calibre .9mm, com carregador com 18 (dezoito) munições e numeração suprimida.

Apesar da negativa de autoria, o acusado Kayky não trouxe ou apresentou qualquer prova que pudesse desqualificar os depoimentos das testemunhas PMs. Não só isso, importante mencionar que o acusado Kayky foi vítima de tentativa de homicídio nos autos de ação penal no. 1010253-58.2023.8.11.0040, o que explicaria estar andando armado.

Estes termos aliado aos depoimentos coesos dos agentes policiais e as armas de fogo tipo pistola localizada, corporificam a justa condenação pelo delito descrito no artigo 14 da Lei de Armas.

Por via de consequência, exatamente concatenada nesse diapasão de ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório em detrimento do requerido.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada no processo, que a conduta protagonizada por parte do requerido Kayky Costa França ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de porte de arma de fogo de uso permitido e munições [art. 14 da Lei n.o 10.826/2003]. [...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para o fim de: a)
Condenar

o réu
KAYKY COSTA FRANÇA
, devidamente qualificado, pela prática da infração penal de
porte de arma de fogo e munições de uso permitido
[art. 1
4
,
caput,
da Lei n.o 10.826/03];
[...] c)
DESCLASSIFIC
AR
a acusação do
crime previst
o
no art
igo
33 da Lei n.o 11.343/2006
, em face do acusado KAYKY COSTA FRANÇA
, para a infração penal de porte para consumo pessoal de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.o 11.343/2006] e, como resultado natural da nova definição jurídica dos fatos,
Declaro
a incompetência da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT para apreciar e julgar o fato minudenciado e versado nos presentes autos e
Determino
a remessa da presente ação penal ao Juizado Especial Criminal
, devendo ser procedido o desmembramento dos autos em relação a este; [...]

EM RELAÇÃO A KAYKY.

O preceito regulamentado pelo tipo penal do art.
14,
caput,

da

Lei
no. 10.826/2003
, estipula pena de reclusão de
02
(
dois
) a
04
(
quatro
) anos e multa, para a adequação típica direta
sub examine
.

No tocante aos
antecedentes criminais
, considero que os registros indicados nos autos, que refere a existência de ação penal, não devem ser considerados em desfavor do acusado, como indicador de maus antecedentes, conforme interpretação da Súmula 444 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

No que tange às
circunstâncias do crime,

culpabilidade
,
motivos do crime
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente, FIXO A
PENA-BASE
IMPUTADA AO RÉU EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, MÍNIMO LEGAL.

Feito isso, passo a fixação da pena provisória. Em um primeiro prisma de enfoque, observa-se que o requerido, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, ostentava 18 (dezoito) anos de idade, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda. Contudo, não obstante tenha posicionamento pessoal em rota de contraposição, cedo espaço ao torrencial entendimento jurisprudencial que preconiza que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.o 231 do STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais premissas, de concretizar a implementação das circunstâncias atenuantes, de tal sorte que deverá ficar a
PENA PROVISÓRIA
em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a
PENA DEFINITIVA
, QUE FICA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em razão da ausência de causa de aumento e diminuição da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da
PENA DE MULTA
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, a gravidade do delito e a situação econômica do réu.

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, e levando-se em conta a primariedade do réu e a quantidade de pena aplicada, estabeleço o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. [...]

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2o, do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade imposta por DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais [...].”
(
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano
, juíza de Direito – ID 186865271)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.425813 (ID 186864272), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 186864273), e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 186864275/ID 186864276), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antônio Marcos Ferreira, policial militar (ID 186864270/ID 186864295), Jackson da Silva Martins, policial militar (ID 186864271/ID 186864294), KAYKY COSTA FRANCA, apelante (ID 186864279), e João Vitor Aves de Lima, corréu falecido (ID 186864284).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio Marcos Ferreira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 186865252), Jackson da Silva Martins, policial militar (Relatório de Mídias - ID 186865252), Valter Brune Martins Fernandes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 186865252), Jefferson dos Santos Carvalho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 186865252), KAYKY COSTA FRANCA, apelante (Relatório de Mídias - ID 186865252), João Vitor Aves de Lima, corréu falecido (Relatório de Mídias - ID 186865252).

- Antônio Marcos Ferreira [policial militar] declarou, nas fases policial e judicial, que
“havia recebido denúncias, cujos informes indicavam na direção de que os acusados João Vitor e Kayky

estariam envolvidos na prática de crimes de homicídio ocorridos na cidade de Sorriso/MT e que eram integrantes da organização criminosa ‘Castellar’, aliada ao PCC”; “no dia dos fatos, realizava patrulhamento tático no Bairro São José, quando, então, visualizou duas/três pessoas desembarcando de um táxi e empreendendo fuga ao visualizarem a viatura”; “realizou o acompanhamento”; “os suspeitos entraram num pátio de uma residência”; “eles estavam portando arma de fogo em punho”; “empreenderam fuga pulando muros”; “solicitou apoio de outras guarnições”; “localizou e apreendeu duas pistolas”; “visualizou os acusados dispensarem as armas de fogo”; o João Vitor arremessou a pistola (marca taurus) de numeração suprimida”; “Kayky dispensou a pistola de marca smith & wesson”; “eles também arremessaram substância entorpecente”; “Kayky arremessou um aparelho de telefonia celular no telhado de uma residência”; “não localizou outras pessoas no local”; “os acusados admitiram a traficância”; “prendeu os acusados em flagrante delito”; “a droga foi localizada no chão nas proximidades dos acusados”
(ID 186864270/ID 186864295; Relatório de Mídias - ID 186865252);

- Jackson da Silva Martins [policial militar] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que

“
realizava patrulhamento no Bairro São José”; “visualizou algumas pessoas saindo de um táxi”; “os suspeitos empreenderam fuga para o interior da residência ao avistarem a guarnição”; “parou em frente à residência”; “visualizou dois ou três suspeitos pulando o muro da residência e portando arma de fogo”; “foi solicitado apoio de outras guarnições”; “conseguiu abordar e prender os acusados”; “cada acusado portava uma arma de fogo”; “o terceiro suspeito empreendeu fuga sem ser identificado”; “realizou uma varredura no local, em cuja ocasião localizou e apreendeu aparelhos de telefonia celular e algumas porções de maconha”; “uma das armas tinha a numeração suprimida”; “o acusado Kayky tinha um mandado de prisão em aberto”; “durante a perseguição, visualizou ele dispensando as armas de fogo”; “eles admitiram a traficância
”;

“a quantidade não recordo”; “ambos passaram informação que são simpatizantes da tropa castelar”; “dispensou um pouco antes da prisão”; “durante a perseguição foi possível visualizar que portavam arma de fogo em punho”; “no momento da busca pessoal não, mas numa varredura conseguimos localizar os objetos dispensados por eles”; “em outras residências onde foi possível visualizar que eles pularam os muros da residência”; “foi possível visualizar o taxi”; “após eles visualizar a

viatura já saíram correndo para dentro da residência, ais já foi possível visualizar os fundos da residência eles pulando muro com arma de fogo em punho”; “a gente conseguiu visualizar e identificar as armas de fogo qual estava com qual arma”; “modelo diferente porem no mesmo calibre”; “droga seria deles”;

(Relatório de Mídias - ID 186865252);

- Valter Brune Martins Fernandes [policial militar] narrou, na audiência de instrução, que
“antes do dia 26.10, onde eu participei dessa ocorrência, teve um crime de homicídio na Rua Turmalinas, onde a vítima foi o Samuel Carneiro”; “o João Vitor e o Kaike participou desse homicídio”; “recebemos informações de que eles poderiam estar escondidos no Bairro São José”; “não tínhamos a localidade exata onde eles poderiam estar escondidos”; “no dia dos fatos, a equipe de força tática visualizou um táxi trafegando na Rua São Roque, no cruzamento com a Rua São Gabriel”; “visualizou 2 (dois) ou 3 (três) indivíduos desembarcando do taxi e correndo para o interior de uma residência de no 2.188”; ”desembarquei da viatura”; “desloquei até as proximidades da residência, quando, então, visualizei um indivíduo pulando o muro do recinto e outro suspeito portando uma arma de fogo”; “solicitei apoio das demais guarnições”; “primeiro foi localizado o João Vitor”; “apreendeu uma arma de fogo em poder do João Vitor”; “o ‘R7’ foi localizado nos fundos de uma residência localizada na Rua São Roque”; “visualizei o ‘R7’ arremessando um aparelho celular no telhado”; “com ele foi encontrado um coldre”; “no trajeto da fuga deles, foi apreendida mais uma pistola”; “ao todo foram apreendidas 2 (duas) pistolas calibre 9mm e droga”; “a pistola de marca Taurus pertencia ao João Vitor e a pistola smith & wesson pertencia ao Kayky”; “uma das armas de fogo tinha a numeração suprimida
”;
“foi encontrada uma certa quantidade de drogas”; “somente os 2 (dois) foram localizados”; “na varredura foi encontrada droga”; “o João Vitor foi localizado umas 6 (seis) casas abaixo da 2188, dentro de um quintal”; “a 2188 foi o momento em que eles foram vizulizados”
(Relatório de Mídias - ID 186865252);

- Jefferson dos Santos Carvalho [policial militar] declarou, em Juízo, ter chegado no local quando os apelantes estavam detidos; as armas e as drogas haviam sido localizadas

(Relatório de Mídias - ID 186865252);

- João Vitor Aves de Lima [corréu falecido] permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (ID 186864284); na fase judicial, negou a autoria afirmando “
que estava no local para adquirir substância entorpecente”; “a arma não lhe pertencia”; “a droga não foi encontrada na sua posse”; “estava no local para comprar maconha”; “era uma boca de fumo”; “tinha R$20,00 (vinte reais) para pagar a droga”
(Relatório de Mídias - ID 186865252);

- KAYKY COSTA FRANCA [apelante] também permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 186864279); na fase judicial, negou autoria alegando que
“entrou na casa para pegar maconha”
;
“a polícia entrou”
;
“todos correram”; “não estava armado”; “o João Victor não estava armado”; “tinha o dono da casa e mais 2 (duas) pessoas”
(Relatório de Mídias - ID 186865252).

As declarações dos policiais militares [Antônio Marcos Ferreira, Jackson da Silva Martins e Valter Brune Martins Fernandes], em ambas as fases da persecução penal, são uniformes no sentido de que o apelante KAYKY COSTA FRANCA portava uma pistola Smith & Wesson (EUA) 59, calibre 9 mm, no Série A467002, 1 (um) carregador com munições e 1 (um) coldre, em via pública [
Rua São Roque, Bairro São José I, Sorriso/MT]
, no dia 26.10.2022, por volta das 16h5min (ID 186864270/ID 186864295; Relatório de Mídias - ID 186865252).

A apreensão da arma e munições ocorreu após os agentes policiais receberem informações de que o apelante [KAYKY COSTA FRANCA] e João Vitor Aves de Lima [corréu falecido], os quais
“seriam responsáveis pelos homicídio da vítima Samuel Carneiro”
, estariam
“escondidos no bairro São José”
, realizarem patrulhamento ostensivo na região, visualizar o apelante, o corréu e outro agente descendo de um táxi, em frente a uma residência, momento em que empreenderam fuga dos agentes policiais (ID 186864270/ID 186864295; Relatório de Mídias - ID 186865252).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 37).

Atente-se que as assertivas do apelante [KAYKY COSTA FRANCA] e do corréu [João Vitor Aves de Lima] de que não portavam armas de fogo, bem como que estavam no local [
“boca de fumo”
] apenas para adquirir substâncias entorpecentes (ID 186864270/ID 186864295; Relatório de Mídias - ID 186865252) não estão corroboradas por qualquer elemento de prova.

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório e não restar evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente o apelante.”
(AP NU 0005254-74.2018.8.11.0087 – Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes - Segunda Câmara Criminal – 14.6.2024)

Portanto, a condenação do apelante KAYKY COSTA FRANCA pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
Lei no 10.826/03
, art. 14) deve ser mantida, sobretudo porque há provas suficientes da ocorrência do crime.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024